Tribunal: CARF
Processo: 16561.720074/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720074/2019-69
ACÓRDÃO
1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AES TIETE ENERGIA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade e contradição no acórdão embargado, impõe-se seu
acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA
PELO
NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL. ARTIGO 170, INCISO I, DO CTN. SÚMULA CARF
No 104. FATOS GERADORES DE IRPJ E CSLL OCORRIDOS EM 31/12/2013.
PRAZO QUE SE INICIA EM 01/01/2014 E TEM SEU TÉRMINO EM
31/12/2018. DECAÍDO O DIREITO DE LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA.
A multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL cujos
fatos geradores ocorreram em 31/12/2013 terá seu prazo decadencial
regido pelo artigo 170, inciso I, do CTN.
Como a contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 04/11/2019 e
se trata de lançamento da multa isolada da estimativa de 31/12/2013, a
qual seria lançada em janeiro de 2014, o prazo decadencial se inicia em
01/01/2015, logo, a decadência se daria somente em 31/12/2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator
Fl. 30755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 1302-007.222, de 14 de agosto de 2024, prolatado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (fls. 30.639 a 30.741).
O acórdão embargado contém a ementa, no que interessa à matéria embargada, e
a parte dispositiva descritas abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente
imputação de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a
confissão de débitos ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.
(...)
ANTECIPAÇÃO MENSAL. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA ISOLADA.
Verificada a falta/insuficiência de pagamento de antecipação mensal por
estimativa cabe exigir a multa isolada, que incidirá sobre o valor não recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar
provimento em recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam os
membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
quanto à amortização fiscal do ágio 2, vencido o conselheiro Henrique Nímer
Chamas, que votou por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria; (ii) por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, quanto à amortização
fiscal do ágio 3; (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
Fl. 30756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
3
quanto à amortização fiscal do ágio 6 e 7, vencido o conselheiro Henrique Nímer
Chamas, que votou por dar provimento parcial ao recurso, quanto a tal matéria,
acatando a amortização em relação à parcela não afetada pelo passivo a
descoberto; (iv) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso em
relação à glosa de prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL; (v) por maioria
de votos, em dar provimento ao recurso, quanto ao reconhecimento da
decadência do direito de se constituir os créditos tributários com fatos
geradores em 31 de dezembro de 2013, e para reduzir a multa de ofício ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), vencido o conselheiro Marcelo
Izaguirre da Silva, que votou pela manutenção da multa de oficio qualificada e
pela rejeição da prejudicial de decadência; (vi) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, quanto à exigência da multa isolada pelo não
recolhimento das estimativas, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos
os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Henrique Nímer Chamas,
que votaram por dar provimento ao recurso, quanto a tal matéria. (vii) por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, quanto à incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício. O conselheiro Henrique Nímer Chamas
votou pelas conclusões do relator quanto à amortização fiscal do ágio 3.
A Fazenda Nacional, em 30/09/2024, apresentou embargos de declaração (fls.
30.743 a 30.744). Aduz o seguinte:
No que toca à exigência da multa isolada, a parte conclusiva do voto condutor do
julgado restou assim registrada, verbis:
Assim, após a alteração da redação, entende-se, como já dito, plenamente
cabível a aplicação concomitante das duas penalidades, impondo-se que
seja negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria.
Cabe destacar, apenas, quanto a tal ponto, que a multa isolada relativa
ao fato gerador de 31 de dezembro de 2013 já foi afastada, dado o
reconhecimento da decadência tratada no tópico antecedente.
Constata-se que o Colegiado reconheceu a decadência da multa isolada referente
ao ano-calendário de 2013.
A turma aplicou, em síntese, o mesmo racional adotado para o cômputo da
decadência do IRPJ e da CSLL, com fulcro no art. 150, § 4o do CTN, por ter sido
afastada a ocorrência de fraude.
Ocorre que, s.m.j., para o cômputo da decadência da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, deve ser sempre utilizada a regra inserta no art.
173, I, do CTN, eis que se trata de penalidade, cujo lançamento será sempre de
ofício.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula CARF no 104. Confira-se:
Súmula CARF no 104
Fl. 30757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
4
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN.
(Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014. Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse contexto, tendo o Colegiado restado omisso no que toca ao enunciado da
Súmula CARF no 104, faz-se mister que se manifeste para esclarecer seu
entendimento. E, caso conclua ser aplicável a regra inserta no art. 173, I, do CTN,
confira efeitos infringentes aos presentes embargos para restabelecer a
exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas referente ao
ano-calendário de 2013.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes
embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar o
vício apontado.
Os embargos de declaração foram admitidos, conforme Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls. 30.748 a 30.751). Foram feitas as seguintes considerações:
A decisão de segunda instância (acórdão ora embargado), entre outras questões,
deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte para afastar a multa
qualificada que ainda estava incidindo sobre a infração principal, e também para
reconhecer a “decadência do direito de se constituir os créditos tributários com
fatos geradores em 31 de dezembro de 2013”.
Nos embargos de declaração sob exame, a PGFN alega que a decisão de segunda
instância contém vício de omissão.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos
pelos colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do
artigo 116 do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023:
(...)
Para caracterizar o vício alegado, a PGFN apresenta os seguintes argumentos:
(...)
Não constato propriamente um problema de omissão, mas sim de contradição
e/ou obscuridade.
É que embora o voto mencione o afastamento da “multa isolada relativa ao fato
gerador de 31 de dezembro de 2013”, em razão de decadência, a parte dispositiva
do acórdão não faz referência à exclusão de nenhuma parte da multa isolada,
mencionando apenas a decisão de “negar provimento ao recurso, quanto à
exigência da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas”.
Fl. 30758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
5
Por outro lado, ao tratar especificamente do tema em questão, a parte dispositiva
do acórdão reconhece a “decadência do direito de se constituir os créditos
tributários com fatos geradores em 31 de dezembro de 2013”, ou seja, indica
expressamente que estariam decaídos os débitos de IRPJ e CSLL com fatos
geradores em 31/12/2013, mas nada fala sobre a multa isolada que incidiu sobre
as estimativas mensais não recolhidas.
Esse problema precisa ser sanado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
PGFN, para que seja sanado o problema acima apontado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Conforme apreciação realizada no despacho de admissibilidade dos embargos,
entendo que se trata de caso de contradição e obscuridade do Acórdão no 1302-007.222,
porquanto os fundamentos jurídicos e o resultado do julgamento quanto à decadência da multa
isolada não estão claros na decisão recorrida. Nada há que acrescer à admissibilidade dos
embargos.

Relato da Contradição e/ou Obscuridade
De acordo com a ementa do Acórdão no 1302-007.222, no trecho que interessa aos
embargos, tem-se:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente
imputação de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a
confissão de débitos ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.
(...)
ANTECIPAÇÃO MENSAL. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA ISOLADA.
Fl. 30759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
6
Verificada a falta/insuficiência de pagamento de antecipação mensal por
estimativa cabe exigir a multa isolada, que incidirá sobre o valor não recolhido.
No voto, observa-se o seguinte:
[ao tratar da multa qualificada e, após, da decadência]
(...)
Em decorrência do provimento acima, tem-se que a contagem do prazo
decadencial deve ser realizada na forma prevista no art. 150, §4o, do CTN, de
maneira que, tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento, apenas, em
04 de novembro de 2019 (fls. 29.934/29.937), cabe reconhecer a decadência do
direito de se constituir os créditos tributários que tiveram como fato gerador o dia
31 de dezembro de 2013.
[ao tratar da impossibilidade de aplicação simultânea de multa isolada e multa
de ofício]
(...)
Cabe destacar, apenas, quanto a tal ponto, que a multa isolada relativa ao fato
gerador de 31 de dezembro de 2013 já foi afastada, dado o reconhecimento da
decadência tratada no tópico antecedente (fl. 30.739).
A parte dispositiva do acórdão, tem-se:
Por todo o exposto, voto por (i) dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a decadência do direito de se constituir os créditos tributários
com fatos geradores em 31 de dezembro de 2013, e para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento); e (ii) negar provimento ao
recurso de ofício.
Eis a contradição e obscuridade: no dispositivo da decisão nada se fala sobre a
multa isolada que incidiu sobre as estimativas mensais não recolhidas. É o que deve ser sanado.
Conforme se observa do acórdão recorrido, foi reconhecido expressamente a
decadência dos créditos tributários constituídos pelos fatos geradores ocorridos em 31/12/2013,
porquanto a contribuinte foi intimada dos autos de infração em 04/11/2019 e, ao afastar as
condutas tipificadas para qualificação da multa, o prazo decadencial passou a ser regido pelo
artigo 150, §4o, do CTN. Nesse tópico não se faz menção à multa isolada.
Ao analisar o tema da concomitância de aplicação de multa isolada e multa de
ofício, considerou-se que a multa isolada relativa ao fato gerador de 31/12/2013 já teria sido
afastada pela decadência.
Porém, no dispositivo do acórdão nada se menciona sobre a multa isolada, apenas
que estariam decaídos os débitos de IRPJ e CSLL com fatos geradores em 31/12/2013.
De fato, embora o ilustre relator tenha afirmado que a multa isolada relativa ao fato
gerador de 31/12/2013 já havia sido afastada, “dado o reconhecimento da decadência tratada no
Fl. 30760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
7
tópico antecedente”, não se pode extrair do referido tópico o afastamento da multa isolada
relativa aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2013, porquanto o prazo decadencial lá analisado
foi o previsto no artigo 150, §4o, do CTN.
O prazo decadencial da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa de
IRPJ e CSLL é objeto da Súmula CARF no 104, de observância obrigatória, e a contagem do prazo se
dá pelo artigo 170, inciso I, do CTN. O enunciado sumular assim prescreve:
Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9101-001.861, de 30/01/2014; 1102-000.824, 04/12/2012; 1402-01.217, de
04/10/2012; 1401-000.804, de 12/06/2012; 1202-00.658, de 16/01/2012; 1301-
00.503, de 23/02/2011; 1402-00.219, de 06/07/2010; 1803-00.426, de
20/05/2010; 198-00.101, de 30/01/2009; 195-0.125, de 10/12/2008; 193-00.017,
de 13/10/2008; 101-96.215, de 14/06/2007; CSRF/01-05.653, de 27/03/2007
Diante da contradição do trecho que menciona o afastamento da multa isolada em
razão da decadência, nos termos da análise do tópico que versa sobre a multa qualificada, mas
que lá não encontra referência; da análise decadencial dos fatos geradores de IRPJ e CSLL no
referido tópico, onde nada se conclui sobre a decadência da multa isolada; e da obscuridade no
dispositivo do acórdão, para aclarar a obscuridade identificada e sanar eventual contradição,
entendo:
(i)
por declarar que a multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de
IRPJ e CSLL respeita o prazo decadencial estatuído no artigo 170, inciso I, do
CTN, nos termos da Súmula CARF no 104, e, com relação os fatos geradores
ocorridos no mês de dezembro de 2013, cujas estimativas de IRPJ e CSLL não
foram adimplidas, o prazo para o lançamento da multa isolada se iniciou em
01/01/2015, já que a declaração se daria no mês de janeiro de 2014, e teve
seu termo em 31/12/2019;
(ii)
que, como a contribuinte foi intimada dos autos de infração em 04/11/2019,
não decaiu o direito de lançamento da multa isolada pelo não recolhimento
de estimativas de dezembro de 2013, relacionadas ao IRPJ e CSLL; e
(iii)
por mencionar expressamente tal entendimento no dispositivo do acórdão,
que terá a seguinte redação:
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por (i) dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a decadência do direito de se constituir o IRPJ e a CSLL com
Fl. 30761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
8
fatos geradores ocorridos em 31 de dezembro de 2013, a decadência do direito
de se constituir a multa isolada pelo não recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL apuradas até o mês de novembro de 2013 e para reduzir a multa de ofício
ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento); e (ii) negar provimento ao
recurso de ofício.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço e acolho os Embargos, com efeitos infringentes,
aclarando a obscuridade identificada e sanando a contradição do acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 30762
DF CARF MF
Original